Tribunal: TJMT
Processo: 0012816-56.2010.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012816-56.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMIL DIAS XAVIER - CPF: 630.479.421-53 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO APLINIO (VÍTIMA), VALDECI MARCELINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012816-56.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAMIL DIAS XAVIER

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPRONÚNCIA DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012816-56.2010.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAMIL DIAS XAVIER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que impronunciou o apelado, Jamil Dias Xavier, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP].

A 21ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá sustenta que há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia do apelado.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que Jamil Dias Xavier, vulgo “Jacaré”, seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A 2ª Defensoria Pública Criminal requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012816-56.2010.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Para se evitar a indesejada e desnecessária tautologia, valho-me dos argumentos lançados pelo conspícuo Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Afeto a essas diretrizes, tem-se que no caso em análise a materialidade delitiva restou comprovada através do laudo de necropsia n. 1.9067.1.2010.3037- 01(ID 81177491), concluindo que
LEANDRO APLÍNIO
foi vítima de ‘Traumatismo Craniano Encefálico produzido por instrumentos perfuro contundentes (PAF1 e PAF2), sofrendo lesão de vértebra lombar pelo projétil PAF3’, o que causou a sua morte. Quanto aos
indícios de autoria
, observa-se dos autos que,
quando muito
, há apenas
fragmentos
que apontam o réu/recorrido como sendo o autor do delito.

Em verdade, existe um Relatório de Investigação Policial informando que
populares
no bairro Altos da Serra apontaram o recorrido
JAMIL DIAS XAVIER
como autor do crime.

Extrai-se do referido relatório a seguinte informação:

‘[...] Dando continuidade as investigações e após comentários no bairro de que uma pessoa conhecida por ‘JAMIL’ era suspeita de ser o autor do crime ora investigado, buscou-se saber o paradeiro do mesmo, onde teve a informação de que o mesmo teria sido preso por roubo, de posse dessa informação o mesmo fora intimado para prestar esclarecimento nesta Especializada informando que se trata de JAMIL DIAS XAVIER [...]’.

Além disso, tem-se nos autos que
JAMIL foi preso em flagrante
delito um mês após o homicídio ora apurado em razão da prática do crime de roubo,
portando uma arma de fogo
, qual seja arma tipo pistola da marca Taurus calibre .380ACP, número de série KSH-94791, cujo exame balístico n. 02-03-005093-2010
apontou ter sido a mesma arma usada para matar a vítima LEANDRO
. Ressalta-se que o referido laudo confrontou o projétil de arma de fogo retirado do corpo da vítima LEANDRO (lacre M8620), com a arma de fogo Taurus calibre .380ACP, número de série KSH-94791, encontrada em poder do recorrido, ocasião em que concluiu que a arma utilizada no homicídio teria sido aquela encontrada na posse do recorrido.

Ocorre que, esses dois elementos conjugados (informações de populares apontando o JAMIL como autor do homicídio e teste balístico concluindo que a arma utilizada no homicídio teria sido aquela encontrada na posse do recorrido 01 mês após os fatos), por si só,
não é capaz de formar um universo robusto de indícios aptos a motivar uma decisão de pronúncia
. Em verdade, não há como impor uma conexão lógica entre os fatos, e ainda, imputar a prática do homicídio ao réu tão somente porque ele foi preso na posse da arma de fogo utilizada no crime.

Ao ser interrogado acerca do homicídio na Delegacia de Polícia, o recorrido negou qualquer envolvimento, tendo afirmado que tinha recebido a arma de uma pessoa chamada GILSON para utilizá-la na prática de um roubo, tendo este último o alertado que referida arma já teria sido utilizada na prática de um crime. Por sua vez, GILSON FERREIRA DE MORAES negou ter emprestado referida arma para JAMIL, conforme se extrai de seu interrogatório na fase extrajudicial.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o recorrido apresentou outra versão sobre a posse da arma de fogo, afirmando que recebeu esta arma de uma pessoa falecida, finado ‘MANINHO’, e que a utilizou na prática de um roubo ocorrido no dia 30 de julho de 2010, mas que desconhecia o fato da mesma ter sido utilizada anteriormente na prática de qualquer homicídio.

Apesar das incongruências das versões apresentadas pelo réu, certo é que se trata de uma vertente de prova que não pode ser desprezada, afinal,
ninguém presenciou o crime, e além disso
, não há nada nos autos que coloque ele no epicentro dos fatos. Ora! Ainda que existam fragmentos tentando conectar o crime de homicídio narrado na denúncia ao réu, diante da prova produzida, forçoso concluir que tais restaram isolados nos autos, conclusão que se impõe inclusive pelo fato de que o delito ocorreu em plena luz do dia e sem a presença de testemunhas. Os pequenos elementos que imputam a autoria do crime ao recorrido, convenhamos, estão fundados em dados insustentáveis para levar o caso à apreciação do Conselho de Sentença”.

A toda a evidência, não se extraem dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, a autorizar sua pronúncia.

O que se tem de concreto nos autos é apenas o relatório policial, dando conta das informações obtidas por moradores do bairro Altos da Serra, que apontam o recorrente como o autor do homicídio, e o fato de ele ter sido preso em flagrante delito, um mês após os fatos, portando a arma de fogo utilizada no crime contra a vida.

Porém, como bem mencionou o Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino,
“esses dois elementos conjugados por si sós,
não são capazes de formar um universo robusto de indícios aptos a motivar uma decisão de pronúncia”
.

Por esta e por outras razões, o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[2]
STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021